Tribunal: STF
Processo: HC 210636
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Jeferson Martins Leite e outros em favor de Nelson Ferreira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 693.327/PR, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 DO CPP. RECORRER EM LIBERDADE. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO”. (eDOC 2, p. 242)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 4.3.2021, foi condenado pela prática do crime do art. 35 da Lei 11.343/2006 à pena de 7 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado. Há apelação em curso.



    Alegam, em síntese, que a sentença condenatória não teria agregado novos fundamentos para negar-lhe o direito de recorrer em liberdade, e que os fundamentos do original decreto prisional não seriam mais contemporâneos à sentença. (p. 14)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, alternativamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem em habeas corpus substitutivo de recurso ordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná, que denegou o HC.



    Transcrevo os fundamentos da sentença que negou o direito ao recurso em liberdade:



    “No que condiz ao sentenciado Nelson, nego a ele o direito de recorrer em liberdade. No caso, não resta dúvidas de que a prisão do réu deve ser mantida para o fim de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade do delito perpetrado, em vista de comandar uma associação criminosa com forte atuação na traficância nesta cidade. Some-se, ainda, que o sentenciado é reincidente em crime de tráfico de drogas, demonstrando, assim, que em liberdade certamente voltara a delinquir”. (eDOC 2, p. 145)



    Conforme se vê, o paciente é reincidente, de modo que a prisão preventiva está fundamentada no risco de reiteração delitiva. Some-se o fato de que o paciente teria praticado o crime pelo qual condenado já no interior da penitenciária, de onde continuara a orientar a atuação de seus comparsas no tráfico por via telefônica. (eDOC 2, p. 122)



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, rel. Min. Dias Toffoli; e HC 190.350 gR, de minha relatoria, Segunda Turma, 19.10.2020, assim ementado:



    “Agravo regimental no habeas corpus . 2. Súmula 691. Reincidência. Manutenção da prisão preventiva na sentença. Ausente manifesta ilegalidade. 3. Agravo não provido”.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de janeiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente